Tribunal: TJDFT
Processo: 0734412-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VÍCIO OCULTO CONFIGURADO – RESCISÃO CONTRATUAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não se há de falar em cerceamento de defesa, uma vez que aos requeridos foram asseguradas todas as garantias relativas à ampla defesa e ao contraditório, tendo a requerida e ora recorrente, inclusive, apresentado contestação (ID Num. 32192771) e juntado documentos, todos devidamente analisados pelo magistrado de origem. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
2. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de quantia e indenização por danos morais. Narra o autor que em 27/01/2021 celebrou contrato de compra e venda de veículo usado (placa OVM-5937) com a primeira requerida, mediante financiamento bancário com a segunda ré. Disse ainda que em 09/06/2021 em vistoria feita pelo Detran/DF constatou-se que se tratava de automóvel “recuperado de sinistro”. Pretende agora o desfazimento do negócio, dada a existência de vício oculto, uma vez que essa informação não lhe teria sido fornecida pelo vendedor, e em razão da correlata depreciação no valor do bem. Pretende também a restituição dos valores até então pagos pelo financiamento bancário, bem como indenização por danos morais.
3. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para rescindir ambos os contratos e devolver as partes ao “status quo ante”, com a entrega do veículo e documentação correspondente à concessionária, ora recorrente, a qual deverá restituir ao Banco Pan o valor recebido do crédito do financiamento, assim como rescindir o contrato de financiamento do veículo firmado entre o autor e o BANCO PAN, devendo agente financeiro devolver ao autor os valores pagos pelas parcelas do financiamento dos meses de março/21 e abril/21 (R$1.722,30).
4. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor estatui: “os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas”.
5. A análise do documento denominado “Slip de inspeção técnica de segurança veicular” (ID Num. 32191944 - Pág. 2) do Detran/DF e juntado pelo autor, revela expressamente no campo “observação”: “veículo recuperado de sinistro. Reparos por meio de tração, secção e solda nas colunas “A”. Reparos no painel frontal e torre do amortecedor anterior direito. Ausência da etiqueta da vis do compartimento do motor”. Grifo nosso.
6. A fim de refutar tal prova, a recorrente alegou em sua defesa que vendeu o automóvel sem qualquer avaria; e que, “caso houvesse algum vicio no automóvel, um veículo passado por um sinistro de média ou grande monta, a informação deve constar no campo “Observações” do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)”, e que tal informação não constava do documento do veículo. Apresentou ainda, laudo dito emitido pelo Inmetro, cujas observações não referem ter sido o bem recuperado de sinistro, mas apenas apresentar “lanterna de freio elevada e desgastes nos pneus e rodas”.
7. Não socorrem a recorrente tais alegações. A uma, porque o suposto laudo emitido pelo Inmetro (ID Num. 32192774 - Pág. 1) está sem identificação, de modo a não se conseguir identificar quem seria seu emissor. Faltam ainda a data da suposta inspeção e a assinatura do responsável técnico. Há apenas a assinatura do inspetor. A duas, porque a ausência, de per si, da observação de que o veículo tenha sido recuperado de sinistro no campo “observações” do seu CRLV não prova que o veículo não tenha sido sinistrado, pois é factível a ocorrência de erro por parte da autarquia de trânsito. A três, milita em desfavor da recorrente os vídeos carreados aos autos (ID 32192766) em que são exibidas as soldas na lataria do automóvel, (assoalho inferior visto de baixo), tudo a corroborar as conclusões obtidas na inspeção junto ao Detran/DF.
8. Da leitura do art. 18 do CDC, e das provas carreadas aos autos, verifica-se que o consumidor tem o direito a exigir a rescisão contratual com a devolução das partes à condição anterior, como determinado na origem.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual da condenação, resultaria em valor irrisório.